Tribunal: TJDFT
Processo: 0740672-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% SOBRE OS PROVENTOS DA AUTORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Cumprimento de Sentença que tem por objeto título judicial constituído em Ação de Conhecimento, onde fora homologado acordo extrajudicial entabulado entre as partes, estabelecendo a limitação dos descontos referentes ao contrato de empréstimo ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre os proventos da autora, com expressa previsão de expedição de ofício ao órgão empregador.
2. Ponderações vertidas pelo agravante, em relação à tese de que somente o órgão empregador está apto a realizar a limitação dos descontos consignados na folha salarial da agravada, que carece de fundamento, uma vez que cabe à instituição financeira elaborar os cálculos e fazer a devida readequação dos valores das parcelas do contrato de refinanciamento, para posterior expedição de ofício ao órgão empregador da agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.